Tribunal: TJDFT
Processo: 0705986-36.2025.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0705986-36.2025.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASTERIO RIBEIRO BORGES EMBARGADO: VIA VAREJO S/A DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerente/recorrente, em face da decisão que não conheceu do recurso inominado interposto por intempestividade. O embargante argumentou que a intempestividade do recurso se deve à ausência de sua advogada por motivos de saúde e que a doença da advogada configura justa causa para a intempestividade do recurso. Defendeu a validade do atestado médico apresentado, que comprova a enfermidade. Pugnou pela correção dos vícios, a fim de que seja declarada a tempestividade do recurso. É o breve relatório. DECIDO. Conheço dos embargos de declaração, vez que interpostos tempestivamente. Preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil que "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material." Portanto, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão, obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. No mérito, não assiste razão ao embargante. Um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a sua tempestividade. A parte autora tomou ciência da sentença em 04/09/2025, encerrando-se o prazo para interposição do recurso em 18/09/2025, conforme consulta à aba de expedientes do processo eletrônico, no sistema informatizado de 1a instância deste TJDFT. O presente recurso foi interposto em 23/09/2025 (ID 77549435), de modo intempestivo. No presente caso, além do atestado médico não conter assinatura eletrônica válida, foi apresentado após o transcurso do prazo recursal, quando já não havia lapso a ser prorrogado. A apresentação de atestado médico após o término do prazo é medida excepcional e exige a comprovação da impossibilidade de requerer, de forma tempestiva, a dilação do prazo. A situação narrada nos autos é insuficiente para autorizar a prorrogação do prazo peremptório. É inadmissível a juntada de documento novo ou complementar em sede de embargos de declaração. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração interpostos. Brasília/DF, 3 de novembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora